Tribunal: TJMT
Processo: 1001171-51.2021.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001171-51.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCIA LEITE ALEIXO - CPF: 502.354.351-04 (APELANTE), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL ACACIAS - CNPJ: 02.709.179/0001-86 (APELADO), WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA - CPF: 001.959.981-11 (ADVOGADO), ELCIENE RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 982.833.592-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CIRCULAÇÃO DE ANIMAL EM ÁREAS COMUNS DO CONDOMÍNIO – APLICAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE – AUTORA QUE FOI PREVIAMENTE NOTIFICADA, NOS TERMOS PREVISTOS NO REGIMENTO INTERNO – VALOR MANTIDO – DANO MORAL INEXISTENTE – RECURSO DESPROVIDO.

“Multas condominiais regularmente aplicadas através de notificações recebidas pela condômina infratora, precedidas de advertências verbais. Irregularidade da conduta da Ré que foi objeto específico de deliberação em assembleia extraordinária e posteriormente em assembleia geral de condôminos que aprovou a alteração do Regimento Interno, ambas realizadas em datas anteriores à aplicação das advertências e multas. Ré que tinha plena ciência da infração cometida. Recurso administrativo apresentado pela Ré que também foi objeto de deliberação assemblear, decidindo-se pela manutenção da multa aplicada. Procedimentos de acordo com as regras contidas na Convenção de Condomínio. Infração às normas condominiais cabalmente comprovadas. Multas devidas. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.”
(TJ-SP - AC: 10026112620198260071 SP 1002611-26.2019.8.26.0071, Relator: L. G. Costa Wagner, Data de Julgamento: 14/09/2020, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/09/2020)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198)1001171-51.2021.8.11.0003

APELANTE: MARCIA LEITE ALEIXO

APELADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL ACACIAS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARCIA LEITE ALEIXO

contra r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que julgou
improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral proposta em face de
ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL ACACIAS
, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 12% sobre o valor atualizado da causa.

Em razões recursais requer a apelante, em síntese, a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos enfatizando que a multa aplicada em razão de seu cachorro é ilegal, visto que não se trata de animal perigoso; não foi notificada anteriormente, verbalmente ou por escrito, da aplicação da multa e o valor desta, de R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais) não corresponde ao valor delimitado no Regimento Interno do condomínio, de 5%. Afirma que “
a multa só poderia ser aplicada a parte de três advertências, entretanto, a parte autora recebeu uma multa sem antes de completar três advertências. Logo por coação da Sindica, a autora foi imputada a pagar a multa indevida, que não foi aplicada de acordo com o regimento interno, sendo proibida a participar das programações sindicais por estar com esse débito totalmente indevido, em aberto.”

Em contrarrazões o apelado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Tem-se dos autos que a apelante ajuizou a presente ação enfatizando que
“é moradora do condomínio Acácias, possuindo um cachorro da raça Boxer; que, no dia 19 de junho de 2020, foi surpreendida com uma notificação sobre uma multa referente ao seu cachorro por estar passeando na rua e supostamente ter avançado em outro animal pequeno; que, o valor da multa aplicada foi de R$ 1.045,00 (um mil e quarenta e cinco reais), quando o regimento prevê a multa de 5% do salário mínimo; que, não foi notificada; que, a ré alega que a autora não pode transitar com seu cachorro, pois o mesmo é extremamente perigoso; que, os atos ilegais levados a efeito pela ré, devem ser indenizados, assim, requer a procedência da ação, com a condenação da ré em danos morais, bem como nos encargos da sucumbência. Junta documentos e dá à causa o valor de R$ 11.045,00 (onze mil e quarenta e cinco reais), postulando a ação sob o manto da assistência judiciária
.”

O magistrado de 1º grau julgou improcedente o pedido, razão pela qual recorre a apelante a este Sodalício.

O presente recurso comporta acolhimento.

Isso porque, ao contrário das alegações da apelante, a multa foi aplicada observando-se rigorosamente os procedimentos previstos no respectivo Regimento Interno. Da análise da documentação trazida aos autos pelo apelado em contestação, tem-se que a autora foi notificada por três vezes, nas datas de 06/03/2020, 15/05/20250 e 19/06/2020 (id. 15373918, id. 15379109 e id. 153739110), para somente ser multada em 11/09/2020 (id. 153739113).

Da mesma forma, o apelado trouxe aos autos Ata da Reunião Ordinária da Associação de Moradores do Residencial Acácias, que prevê a possibilidade de aplicação de multa no valor de um salário mínimo, multa esta que será devida a partir de 03 (três) advertências, exatamente como no caso dos autos (id. 15379101).

Como se sabe, a Convenção de Condomínio e seu respectivo Regimento Interno é ato normativo dotado de força cogente que obriga a todos os condôminos, constituindo obrigação de cada um deles tomar conhecimento das normas internas necessárias ao bom convívio social, respeitando as regras estabelecidas pela coletividade condominial por ocasião de sua constituição.

Assim sendo, não há o que se falar em aplicação de multa sem notificação anterior, bem como que o valor desta, de R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais) não corresponde ao valor delimitado no Regimento Interno do condomínio, de 5%, tendo sido as multas corretamente aplicadas e seguindo todos os procedimentos previstos na Convenção e no Regimento Interno.

Veja-se, ademais, que diversas foram as reclamações encaminhadas à apelante acerca do fato de seu cachorro estar circulando indevidamente no condomínio, colocando em risco crianças e idosos, chegando, até mesmo, a atacar outro animal de menor porte.

Plenamente demonstrada, portanto, a correção dos procedimentos e legalidade da aplicação da multa, o que a torna perfeitamente exigível.

Nesse sentido:

“CONDOMÍNIO - Ação pelo procedimento comum proposta por condômino contra condomínio, buscando a declaração de nulidade das multas que lhe foram aplicadas - Segundo a convenção condominial as chácaras do conglomerado devem destinar-se a fins exclusivamente residenciais - Convenção condominial que é dotada de força cogente e obriga a toda a coletividade condominial, devendo os condôminos se comportar com respeito e obediência a ela - Vedação de locação/cessão da chácara para eventos - Documento apresentado pelo condomínio e não negado pelo condômino que faz prova de que este locava sua chácara para eventos - Penalidade devida, nos termos e limites previstos no Regimento Interno do condomínio - Violação do exercício do contraditório e ampla defesa - Inocorrência - Direito de defesa assegurado - Sentença reformada Recurso provido, em parte.”
(TJSP Apelação nº 1042198-84.2014.8.26.0506, 32ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Caio Marcelo Mendes de Oliveira, 27/09/2018)

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. MULTA CONDOMINIAL. Ausência de violação ao contraditório e à ampla defesa. Autora que permitiu o acesso de animal de estimação e inseriu vasos nas áreas comuns do condomínio. Violação aos arts. 28, 133 e 134 da Convenção de Condomínio. Possibilidade de aplicação de multas. DANO MORAL. Protesto do título que impôs o dever de pagamento da penalidade. Conduta regular. DELIMITAÇÃO OBJETIVA DA LIDE. Alegação de interrupção do fornecimento de água no imóvel como ensejador dos danos morais. Matéria não inserida na petição inicial. Recurso não conhecido, nessa extensão. SUCUMBÊNCIA. Fixação de honorários recursais. RECURSO IMPROVIDO, na parte conhecida.
(TJ-SP - AC: 10263936020198260007 SP 1026393-60.2019.8.26.0007, Relator: Rosangela Telles, Data de Julgamento: 22/08/2022, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/08/2022)

Apelação. Condomínio. Ação de cobrança de despesas condominiais e multa por infração ao Regimento Interno. Sentença de procedência da ação que analisou detidamente todo o conjunto probatório dos autos, dando a correta solução para o caso em tela. Inadimplência da Ré quanto ao pagamento da taxa condominial incontroversa. Ausência de demonstração da recusa do condomínio em receber os valores de forma desmembrada ou de qualquer tentativa da Ré de realizar a quitação somente do valor da taxa condominial, com a exclusão da multa. Multas condominiais regularmente aplicadas através de notificações recebidas pela condômina infratora, precedidas de advertências verbais. Irregularidade da conduta da Ré que foi objeto específico de deliberação em assembleia extraordinária e posteriormente em assembleia geral de condôminos que aprovou a alteração do Regimento Interno, ambas realizadas em datas anteriores à aplicação das advertências e multas. Ré que tinha plena ciência da infração cometida. Recurso administrativo apresentado pela Ré que também foi objeto de deliberação assemblear, decidindo-se pela manutenção da multa aplicada. Procedimentos de acordo com as regras contidas na Convenção de Condomínio. Infração às normas condominiais cabalmente comprovadas, até porque expressamente confessada pela Ré. Multas devidas. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10026112620198260071 SP 1002611-26.2019.8.26.0071, Relator: L. G. Costa Wagner, Data de Julgamento: 14/09/2020, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/09/2020)

Com a regularidade da multa, não há o que se falar em condenação por dano moral, sendo, portanto, válida a proibição de participação das programações sindicais por estar com débito em aberto, nos termos do regimento interno daquele condomínio, não havendo o que se falar em violação dos
direitos da personalidade, com desconsideração da pessoa ou ofensa à sua dignidade.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO. AÇÃO ORDINÁRIA. TRÂNSITO DE ANIMAL DE GRANDE PORTE. CONDUÇÃO MEDIANTE USO DE COLEIRA/GUIA. NECESSIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DO REGULAMENTO INTERNO. 1. CONDUÇÃO DOS CÃES PELO CHÃO. Possibilidade de o apelado transitar com seus cães de modo a poder entrar e sair do prédio, sob o controle de coleira ou guia. Princípio da razoabilidade, considerando que não há nenhum indicativo de que os animais causem ameaça ou incômodo à coletividade. Precedentes jurisprudenciais. 2. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. A situação relatada nos autos não assumiu contornos extraordinários a ensejar condenação por danos morais, uma vez que não houve atentado à dignidade, honra, imagem ou integridade física e psíquica do autor. É absolutamente necessário averiguar a ocorrência de dano efetivo aos direitos da personalidade, sob pena de se banalizar o instituto, não se devendo confundir o mero aborrecimento, ocorrente no presente caso, com dano moral. Em verdade, o simples pedido de atenção às regras condominiais com aplicação de multa não implica em dano subjetivo, tratando-se de mero dissabor cotidiano da vida em coletividade. AGRAVO RETIDO DESPROVIDO. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. (Apelação Cível Nº 70073189110, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marta... Borges Ortiz, Julgado em 26/09/2017).
(TJ-RS - AC: 70073189110 RS, Relator: Marta Borges Ortiz, Data de Julgamento: 26/09/2017, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 06/10/2017)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e majoro os honorários advocatícios para 15% do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023